Tribunal: STF
Processo: HC 116864
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Não há falar em excesso de prazo quando se adotam medidas possíveis para o julgamento dos recursos com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a pluralidade de réus e de defensores, e comprovação da complexidade da ação penal.



    2. Ordem denegada.